Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-05.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000231-05.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF/88. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL EXPRESSA. TEMA 551/STF. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000231-05.2021.8.05.0109
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, tendo como Apelante
EDSON ALVES DOS SANTOS
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE IRARÁ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .